Tribunal: TJSP
Processo: 1000745-46.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional contratual c/c repetição de indébito. Arguição de nulidade da sentença e de violação ao princípio da dialeticidade. Preliminares rejeitadas. Constatação de abusividade dos juros remuneratórios. Limitação à taxa média de mercado. Adequação às taxas mensais e anuais referentes a empréstimo pessoal não consignado. Devolução simples do indébito. Danos

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional contratual c/c repetição de indébito. Arguição de nulidade da sentença e de violação ao princípio da dialeticidade. Preliminares rejeitadas. Constatação de abusividade dos juros remuneratórios. Limitação à taxa média de mercado. Adequação às taxas mensais e anuais referentes a empréstimo pessoal não consignado. Devolução simples do indébito. Danos morais indevidos. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.